Tribunal: STF
Processo: RE 1336347
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: (eDOC 8, p. 1)



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE MAGISTÉRIO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA AO FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N° 4.468/15. APELO DA AUTORA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FOI OBJETO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 0040153-80.2017.8.19.0000. EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO E DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. VÍNCULO ADMINISTRATIVO COM A MUNICIPALIDADE COMPROVADO. RÉU QUE NÃO IMPUGNA OS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 374, III DO CPC. ADICIONAL DE MAGISTÉRIO PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI N° 4.468/15. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. “



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Lei Municipal 4.468/2015 deve ser declarada inconstitucional, em virtude da nova redação do artigo 113 do ADCT, dada pela Emenda Constitucional 95/2016. (eDOC 10)



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraodinário. (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 8, p. 4-8)



    “(...)



    A autora/apelante logrou êxito de comprovar o vínculo administrativo com a municipalidade (índex 11), uma vez que é servidora pública municipal aposentada.



      Cumpre ressaltar que o Município réu, em sua peça de bloqueio (índex 79), não impugnou a relação fática no que toca ao preenchimento dos requisitos para que a recorrente fosse reenquadrada, de modo a receber o adicional decorrente da legislação municipal em análise. 



    Com efeito, o réu/apelado se limitou a defender a inconstitucionalidade do diploma legal, cuja tese foi acolhida pela r. sentença. 



    Nada obstante, a Lei n° 4.468/2015 já foi objeto de análise pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal, quando do julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n° 0040153-80.2017.8.19.0000, oportunidade em que foi decidido pela constitucionalidade do diploma normativo (...).



    (...)



    Portanto, em que pese os relevantes argumentos oferecidos pela municipalidade, tem-se pela observância do precedente do Egrégio Órgão Especial. 



    (...)



      Assim, imperiosa a reforma da r. sentença para julgar procedente o pleito autoral, de modo a condenar a municipalidade ao pagamento de Adicional de Magistério entre os meses de agosto de 2015 até outubro de 2016, com incidência sobre os vencimentos da autora e nas verbas acessórias. “



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 4.468/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2010)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.02.2017)



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente